Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708611-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENETE MELLO PEREIRA AGRAVADO: IDALECIO CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSENETE MELLO PEREIRA contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0703829-47.2022.8.07.0020, movida em desfavor de IDALECIO CORDEIRO DA SILVA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas devidas, sob pena de extinção do processo (ID 118380454, origem). Em suas razões (ID 33689081) argumenta se tratar de ação de alienação judicial de bens, mediante a qual busca a extinção do condomínio existente com seu ex-companheiro, ora agravado. Aduz ter requerido a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento – pleito indeferido pelo juízo a quo. Sustenta a existência de descontos compulsórios em sua folha de pagamentos, resultando em remuneração líquida de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais mensais), inferior, portanto, ao valor utilizado como teto pela Defensoria Pública. Acrescenta, ainda, estar impedida de usufruir do bem objeto da demanda, utilizado de forma exclusiva pelo réu. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, para deferir os benefícios da justiça gratuita. No mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Ademais, retira-se do caderno processual os contracheques colacionados pela autora, em que demonstra sua remuneração líquida em patamar aproximado a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) – ID 118095024 e ID 117817536. Nesses termos, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas iniciais. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos, para exame do mérito. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator